Tribunal: STF
Processo: RE 1347591
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Fortaleza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COBRANÇA DO VALOR DE ESTACIONAMENTO EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. ALEGAGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DECISÃO DO STF RECONHECENDO A LEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. CONTROLE ABSTRATO DE LEI MUNICIPAL FACE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PROTEÇÃO À RELAÇÃO CONSUMERISTA. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS NO CASO CONCRETO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA CONFIGURADO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DESRESPEITO À PROPRIEDADE PRIVADA E LIVRE INICIATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers ' ABRASCE, com o propósito de impugnar os §§ 1º a 6º, do art. 1º, da Lei Municipal de Fortaleza n° 10.184, de 28/04/2014, bem como da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.546, de 14/12/2016 (que introduziu o § 7º ao referido art. 1º da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.184/2014) os quais dispõem acerca dos serviços de guarda de veículos ofertados pelos estacionamentos particulares em funcionamento no âmbito do Município de Fortaleza. II - Argumenta a Associação promovente, em suma, que referidas normas padecem de inconstitucionalidade formal, na medida em que pretendem regular a forma de exploração econômica da propriedade privada, matéria que se enquadra no ramo do Direito Civil e que, portanto, seria de competência legislativa privativa da União Federal; e material, por transgressão ao direito de propriedade e aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, além de violação ao direito adquirido. III ' No Estado do Ceará, a Abrasce tem 09 (nove) associados, conforme documento de fl. 75. Ela mantém um Coordenador Estadual, com funções institucionais de assessoramento ao Diretor Presidente da ABRASCE neste ente da Federação, além de promover constantes encontros com associados locais para fins de fomentar debates visando ao aperfeiçoamento do setor de Shopping Centers. A demandante tem representatividade adequada e há pertinência temática, pois seus objetivos se alinham à pretendida declaração de inconstitucionalidade, já que seus associados serão diretamente afetados pelos §§ 1º a 6º, do art. 1º, da Lei Municipal de Fortaleza n° 10.184, de 28/04/2014, bem como da Lei Municipal de Fortaleza nº 10.546, de 14/12/2016. No caso, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário interposto contra o primeiro acórdão, que havia reconhecido a ilegitimidade da autora, o reformou para, então, considerá-la legítima. IV - No Estado Federal, os Estados-membros não são soberanos, gozando apenas de autonomia. Isto implica dizer que sua esfera de autodeterminação está sujeita a um conjunto de limitações e restrições. Esse conjunto de limitações extraídas da própria Constituição Federal são denominados normas de observância obrigatória, que nada mais são que normas limitativas da autonomia dos Estados. As normas que a Constituição Federal determina, explícita ou implicitamente, que sejam observadas pelo Estado devem ser transplantadas para as Constituições Estaduais (normas de reprodução), ainda que não sejam transcritas em seu texto, vez que são partes integrantes dessas por determinação de um comando maior. V - No caso, trata-se de norma que disciplina a exploração econômica de estacionamentos privados, logo, de Direito Civil, já que rege a relação jurídica entre o usuário do estacionamento e quem o explora, estando diretamente relacionada à verificação de sua incidência sobre o perfil institucional do direito à propriedade (na medida em que institui limitação ao pleno exercício desse mesmo direito no âmbito das relações contratuais), cuja competência para legislar é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. VI - A norma municipal de Fortaleza, por criar restrições para a exploração de estacionamentos privados, caracterizou interferência estatal no domínio econômico e, por consequência, acarretou desequilíbrio ao mercado e à livre concorrência, obstaculizando a plena exploração do serviço, a representar, portanto, vício material de inconstitucionalidade por ofensa aos princípios constitucionais do direito de propriedade, da livre iniciativa e livre concorrência. Precedentes do STF. VII - No presente caso, diante da colisão entre o direito do Consumidor, de um lado, e os da propriedade privada, livre iniciativa, de outro, estes últimos devem prevalecer. VIII Ação julgada procedente.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, I e II, e 125, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a regulação de preço de estacionamento privado é matéria de direito civil, inserindo-se na competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição da República), bem como da legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) para propor ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei estadual que veda a cobrança de multa por estacionamentos em caso de perda do ticket correspondente. Declaração de inconstitucionalidade fundada na invasão de competência privativa da União. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 4. Negado seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1495742, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE. LEI 8.174/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTITUIÇÃO DO FERIADO DO DIA DAS MÃES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. OFENSA AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I – A legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers. Precedente. II - Lei estadual que estabelece o feriado do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Violação do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal. Precedentes. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 8.174/2018, do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 6133, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente